Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por IVANILDES FERREIRA DE SANTANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Afirma que é portadora de doença de baixa acuidade visual, tendo sido diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade pelo que deve tomar ciclos de quimioterapia antiangiogência intravítria em ambos os olhos. Aduz que, conforme relatórios médicos, necessita urgentemente de realizar infiltração EYLIA ou AVASTIN, para que seja evitada a perda permanente e irreversível da visão de ambos os olhos. Informa que no Hospital de Base lhe informou que deveria aguardar a fila, mas sem precisar data. A decisão de ID 36402031 oportunizou à impetrante juntar relatórios médicos descrevendo o caso da impetrante, além da resposta da Central de Regulação. A impetrante informou que a Defensoria Pública não lhe repassou a resposta da central de regulação, embora tenha apresentado os documentos solicitados, inclusive, relatório médico atualizado. Postula que, caso o juízo entenda necessário, que seja determinada a exibição do documento, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei 12016/2009. Decido. Compulsando os autos verifico que não consta a resposta da Central de Regulação, bem como não há informações acerca da inclusão da impetrante na fila de espera da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Desse modo, com fulcro no art. 6o, § 1o, da Lei 12.016/2009, defiro o pedido da impetrante e determino a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, juntar cópia da negativa do pedido formulado pela impetrante junto à Central de Regulação, bem como para enviar cópia de todos os relatórios médicos da impetrante existente no cadastro do referido órgão. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora